Tribunal: TJDFT
Processo: 0008367-24.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008367-24.2017.8.07.0009 RECORRENTE: MATEUS LÚCIO MARIANO RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE MANSA E PACÍFICA, POR 5 (CINCO) ANOS ININTERRUPTOS, DE IMÓVEL COM ATÉ 250 M2, COM FINS DE MORADIA, E INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE OUTRO IMÓVEL URBANO OU RURAL. FINALIDADE DE MORADIA NÃO COMPROVADA. ART. 373, I, DO CPC. ARTS. 183 DA CF/88 E 1.240 DO CC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. 1.1. No caso, não há elementos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica do postulante, devendo ser deferida, portanto, a gratuidade de justiça requerida. 2. Rejeita-se preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando verificado que os fundamentos da sentença são específicos ao caso concreto e corroborados pelo conjunto probatório, não estando o juiz obrigado a se manifestar sobre qualquer alegação fática levantada pela parte, quando não passíveis de infirmar as conclusões ou quando o conjunto adotado na fundamentação as afasta logicamente. 3. O reconhecimento da usucapião especial urbana, prevista nos arts. 183 da CF/88 e 1.240 do CC, depende da existência concomitante dos seguintes requisitos: a) posse mansa e pacífica; b) de área urbana de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados); c) pelo prazo de 5 (cinco) anos ininterruptos; d) com o fim de moradia do ocupante ou de sua família; e e) inexistência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural. 3.1. Ausente o requisito referente à ocupação com finalidade de moradia, não é possível se reconhecer a prescrição aquisitiva, como postulada. 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, ao autor incumbe o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. 5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 98 do CPC, com vistas ao deferimento da justiça gratuita; c) artigo 344 do CPC, ao argumento de que deve ser afastada a sua revelia, porque teria contestado todas as afirmações da recorrida; d) artigos 183 da Constituição Federal, 1.240 do Código Civil, bem como 369 ao 380, todos do CPC, por haver sido comprovada a posse ininterrupta e pacífica exercida pelo recorrente sobre o imóvel por cinco anos. Articula que o bem se encontra destinado à sua moradia bem como ao uso comercial, preenchendo os requisitos para o deferimento da usucapião. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e e) artigo 1.013 do CPC, defendendo que o órgão julgador teria deixado de analisar, em sede de apelação, todos os documentos colacionados aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 32379514). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação ao indicado malferimento ao artigo 98 do CPC, pois falece interesse recursal, neste aspecto, ao ora recorrente, pois restou assentado no acórdão combatido que “não se verificam razões para o indeferimento do benefício postulado pelo recorrente, porquanto inexistentes nos autos outros elementos a infirmar a declaração de hipossuficiência, mormente, em vista da ausência de comprovação de emprego ou mesmo pelo ofício exercido pela parte, circunstância a denotar que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Dessa forma, a par da ausência de elementos hábeis a contrapor a alegação de hipossuficiência, não há como se afastar a presunção de hipossuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais derivada da declaração exibida em juízo. Em outras palavras é verossímil a alegação de hipossuficiência de recursos financeiros, e, portanto, defiro a gratuidade de justiça postulada” (ID 32379514). Da mesma forma o especial não deve subir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 1.240 do Código Civil, bem como 369 ao 380, todos do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “No caso em apreço (...), o autor não logrou comprovar que efetivamente utiliza o imóvel para a finalidade de moradia própria ou de sua família, faltando, assim, um dos requisitos para a aquisição pleiteada (...). No campo material não comprovou o preenchimento de todos os requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião aventada” (ID 32379514). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece seguir em relação à invocada ofensa aos artigos 344 e 1.013, ambos do CPC, na medida em que as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. O apelo também não merece subir quanto ao malferimento ao artigo 183 da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). Da mesma forma, o especial não mereceria prosseguir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027